Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LC N° 943/2018. EC No 113/2021.
1. No tocante às condenações judiciais de natureza tributária, o colendo STJ fixou que a “correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
2.Conforme previsto nas Leis Distritais Complementares no 435/01 e no 943/18, os débitos tributários dos contribuintes locais devem ser corrigidos pela taxa Selic, que traduz índice que abrange juros moratórios e correção monetária, vedada a cumulação do indexador com juros.
3.A edição da EC no 113/2021 alterou a forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, fixando a taxa Selic acumulada mensalmente, a partir da data da sua publicação (09/12/21), em convergência com índice já adotado nos normativos distritais.
4.Recurso parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, provido.